Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. As questões de fato não formuladas no juízo de primeiro grau nem no apelo não podem ser suscitadas perante a segunda instância ou em sede de embargos de declaração, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Omisso o acórdão que nada fundamentou sobre o argumento de inocorrência de prescrição feito pelo embargante.
2.1. Mantido o entendimento da sentença de que a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, incabível continuar a análise da prejudicial de mérito, motivo pelo qual é necessário entender como prejudicada a análise da prescrição.
3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.